Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713613-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA BARROSO AGRAVADO: RAIMUNDO DA GUIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE SOUZA BARROSO em desfavor de decisão de ID 188806978, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704618-22.2021.8.07.0007), que com base no disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado como medida coercitiva para viabilizar a satisfação do crédito exequendo. O agravante alega que a carteira de habilitação é fundamental para o exercício das atividades de sua vida civil. Informa que possui filha menor diagnosticada com fibrose cística e que ela necessita fazer tratamento multidisciplinar com vários profissionais da área de saúde, assim, precisa de sua CNH para levar a sua filha a todos os especialistas envolvidos no tratamento da doença. Alega que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade possível do devedor em detrimento da implementação do meio atípico da execução, assim, como necessita de sua CNH, não é correta a medida de suspensão da carteira de motorista. Pondera que a suspensão de sua CNH não tem qualquer efeito coercitivo para fins de pagamento do débito exequendo, pois apenas trará mais dificuldades para a sua vida. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Ao final requer, que o recurso seja conhecido e provido para, revogar a decisão agravada restabelecendo a carteira de habilitação do agravante. Não houve o recolhimento de custas, em razão da concessão do benefício da gratuidade pela sentença de ID 112784339 do processo de origem. É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida no expediente forense do dia 05/03/2024 (ID 188806978 dos autos principais), sendo que o sistema registrou ciência do executado em 08/03/2024, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 11/03/2024. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 03/04/2024. Tendo sido, por outro lado, interposto o recurso apenas em 04/04/2024 (ID 57555774), mostra-se evidente sua intempestividade. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A constatação de que o recurso de agravo foi interposto serodiamente implica seu não conhecimento, impossibilitando que o Tribunal aprecie o mérito. 2. Agravo interno improvido. (Acórdão 1823499, 07433745320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 04 de outubro de 2018. ANA CANTARINO Relatora